Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700754-55.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENIE DE FREITAS PINHEIRO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para indicar a decisão que lhe deferiu a gratuidade de justiça ou recolher o preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator